Tribunal: TJES
Processo: 5004677-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004677-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP e outros (2)
AGRAVADO: HIPER IMPORTS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004677-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI E OUTROS

AGRAVADA: HIPER IMPORTS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da ação nº 5009036-42.2021.8.08.0035, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A parte autora formulou pedido de tutela de urgência, que passo a examinar.

Dispõe o Código de Processo Civil – CPC/15 sobre a tutela de urgência em seu art. 300:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência reclama, pois, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, entendo que as assertivas autorais, corroboradas, neste momento processual, pelo Boletim Unificado ID 8174430, evidenciam a probabilidade do direito, sobretudo porque a tutela de urgência requerida limita-se à determinação de devolução dos documentos fiscais e do token (certificado digital) de propriedade da pessoa jurídica autora.

O perigo da demora, por sua vez, está consubstanciado no próprio prejuízo decorrente da inviabilização do cumprimento de obrigações e da realização de negócios comerciais, eis que são indispensáveis para a atividade comercial.

CONCLUSÃO.

1.Com base na justificativa constante da inicial e nos documentos que a instruem,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça em favor da autora.

2. Nos termos da fundamentação,
DEFIRO
a tutela de urgência requerida para determinar que os Requeridos entreguem os documentos fiscais, bem como o token (certificado digital) da autora para o seu representante legal, no prazo de cinco dias, sob pena de adoção das medidas necessárias para assegurar a efetivação da decisão, inclusive busca e apreensão.

3. Deixo de designar
audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do NCPC, em virtude da ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, conforme conclusão do Relatório da Comissão de Estudos do Novo Código de Processo Civil.

4. INTIME-SE
a parte autora da presente decisão.

5. CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida liminar.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravada acusa os Agravantes de terem adentrado no estabelecimento comercial da primeira quando os sócios desta encontravam-se em viagem, e removeram diversas mercadorias com o intuito de saldar o débito derivado do rompimento da parceria comercial outrora existente entre as partes, além de terem se apropriado de documentos fiscais bem como do “token” necessário ao acesso ao sistema eletrônico fiscal.

No entanto, da leitura da petição inicial, observa-se que a Agravada sequer discrimina os documentos que os Agravantes teriam se apropriado, limitando-se a mencionar genericamente que os mesmos teriam retirado “documentos fiscais”. O mesmo ocorre com a alegação relativa ao “token” (certificado digital), não havendo como se ter certeza da veracidade das alegações neste exame sumário.

Verifica-se, assim, que a matéria fática controvertida entre as partes, notadamente sobre a delimitação dos atos praticados pelos Agravantes, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, não havendo como manter a medida coercitiva em momento incipiente da demanda sem que haja especificação suficiente do que deve ser restituído, sobretudo quando imposta multa pelo eventual descumprimento.

Ademais, extrai-se a partir da consulta processual do feito de origem que a demanda encontra-se na fase instrutória, já havendo designação de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será ampliada a cognição sobre a matéria.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, penso deva ser reformada a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 23.05.23.

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.